Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-54.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704330-54.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX DA SILVA SAMPAIO APELADO: PAULO DE TARSO MOREIRA DE SOUSA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Autora/Apelante não recolheu o preparo e tampouco se encontra litigando sob o pálio da gratuidade de justiça. Em sendo assim, nos termos do que determina o §4o do art. 1.007 do CPC, determino a intimação da parte Autora/Apelante para que, em 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora